Tribunal: CARF
Processo: 13053.720153/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.720153/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
GRAFICA DOMINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.893, de 29 de outubro
de 2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A empresa Gráfica Domino Ltda. foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.720153/2018-31
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.720153/2018-31

Pequeno Porte - Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE
DRF/SCS no 3508322, de 31 de agosto de 2018, com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE por meio do DTE - Domicílio Tributário Eletrônico
em 12/09/2018 (fl. 30) e apresentou em 10/10/2018, a Contestação à Exclusão do
Simples Nacional de fls. 2/15, cuja tempestividade é atestada à fl. 211.
Em sua manifestação, a empresa inicialmente discorre sobre as dificuldades por que
passa e postula sua manutenção no Simples Nacional por ter seu direito garantido pela
Constituição Federal, citando o seu artigo 146.
Alega que contratou parecer para demonstrar que sobre os valores incluídos pela RFB
quando das consolidações das dívidas e dos saldos remanescentes foram aplicados
abusivamente os juros, e que estão sendo cobrados valores que deveriam estar extintos
pelo pagamento, aumentando de forma excessiva a dívida fiscal da sociedade.
Sustenta que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, assim como o ato de
exclusão, em razão da interposição da reclamação neste processo administrativo.
Discorre sobre o seu entendimento quanto à inconstitucionalidade da exclusão do
Simples Nacional em razão da existência de débitos, e o seu direito ao tratamento
diferenciado e favorecido previsto no inciso IX do artigo 170 e no artigo 179, ambos da
Constituição Federal.
Ao final, o contribuinte requer o acolhimento da impugnação e a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário enquanto houver discussão acerca do tema, de forma
a manter o seu enquadramento no regime especial de tributação.
É o relatório.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.720153/2018-31

A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2019
EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE TEMPESTIVA. EFEITO
SUSPENSIVO.
A manifestação de inconformidade apresentada tempestivamente suspende os efeitos do
Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional até a decisão definitiva
desfavorável ao contribuinte.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
âmbito
do
processo
administrativo fiscal é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2019 DÉBITOS.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/11/2019 (e-fls. 225) e
apresentou recurso voluntário (fls. 228 a 243) no dia 03/12/2019, conforme envelope de
postagem (e-fls. 253 e 254), repetindo parte dos argumentos apresentados através da
manifestação de inconformidade, notadamente repetiu os tópicos em relação à suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, da alegação de inconstitucionalidade de exclusão do Simples
Nacional e do entendimento jurisprudencial da impossibilidade de o Poder Público usar de meio
coercitivo para cobrar tributos.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/SCS no 3508322, de 31
de agosto de 2018, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía diversos débitos sem a
exigibilidade suspensa (e-fls. 24 / 25 e 32 / 33).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.720153/2018-31

A Recorrente, no recurso voluntário, repetiu alguns tópicos que já haviam sido
apresentados na manifestação de inconformidade, sem alterações que debatessem com as
colocações e fundamentos realizados pela DRJ no acórdão recorrido.
As alegações constantes no recurso voluntário, portanto, são idênticas à
manifestação de inconformidade, não tendo sido trazido aos autos nenhum fundamento novo ou
documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando o
exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 16-81.484, de 26 de fevereiro de 2018,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, conforme abaixo:
Da suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional A apresentação de
impugnação tempestiva suspende os efeitos da exclusão do Simples Nacional até a
decisão definitiva desfavorável à empresa, nos termos do artigo 39 da Lei
Complementar no 123/2006, combinado com o artigo 83, I, e parágrafos 1o a 5o da
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, publicada no DOU de 24/05/2018, a seguir
reproduzido:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e III - dos Municípios, tratando-se
de prestação de serviços incluídos na sua competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com
observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o)
§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet,
pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação
estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua
interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão
administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa
exclusão a esse registro, observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
(...)
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.720153/2018-31

(sem grifos no original)
Assim, nos termos da legislação de regência, caso a decisão administrativa definitiva lhe
seja desfavorável, o contribuinte será excluído do Simples Nacional com efeitos a partir
de 01/01/2019.
A apresentação de manifestação de inconformidade neste processo administrativo não
surte efeitos em relação ao crédito tributário, cuja cobrança está sendo feita em processo
próprio. A suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional em razão da
interposição da impugnação tempestiva não se confunde com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, que ocorre apenas nas hipóteses previstas no artigo
151 do CTN, cuja ocorrência não foi demonstrada pelo contribuinte.
Portanto, o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
apresentação da manifestação de inconformidade neste processo administrativo é
improcedente.
Da exclusão do Simples Nacional As alegações do contribuinte a respeito da
inconstitucionalidade de lei não podem ser acatadas. A Administração Pública está
vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado
aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme
disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso
sob exame.
Nesse sentido, verifica-se que a exclusão do contribuinte do Simples Nacional está
fundamentada no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
O contribuinte alega que contratou parecer para demonstrar irregularidades na cobrança
dos débitos, que estariam aumentando de forma excessiva a dívida fiscal da sociedade.
Observa-se que eventuais inconformidades com os débitos apontados no ADE devem
ser objeto de manifestação nos processos próprios de cobrança, nos prazos e na forma
legalmente determinados.
Este processo administrativo não tem por objeto a cobrança dos débitos motivadores do
ADE DRF/SCS no 3508322, mas apenas o julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada contra apreciação da autoridade competente em razão da
exclusão do Simples Nacional, verificando se o contribuinte procedeu à sua
regularização no prazo legal de trinta dias contados da ciência da exclusão, conforme
previsto na Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13053.720153/2018-31

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(sem grifos no original)
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fls.
34/35), os débitos apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do
prazo legal.
Portanto, o ADE DRF/SCS no 3508322, que foi emitido em obediência às disposições
da legislação que rege a matéria, deve ser mantido.
Conclusão Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do interessado.

Apenas para complementar a decisão da DRJ quanto à alegação de
inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional, é imperioso destacar que esse Conselho
não pode se manifestar por inconstitucionalidade de lei, nos moldes da Súmula 2 do CARF: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital